Tribunal: STF
Processo: HC 227641
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 302 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 211/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegada ofensa aos arts. 302 e 303, ambos do Código de Processo Penal, não foi analisada pelo Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos de declaração. Assim, carece o tema do indispensável prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O prequestionamento ficto demanda que a parte recorrente, nas razões do recurso especial, aponte violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Precedentes do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para absolver o paciente”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, pelo tráfico de 886 g de maconha (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



6. A parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente. Para tanto, alega que as provas que embasaram a condenação teriam sido obtidas unicamente durante a entrada ilegal dos policiais no domicílio do acionante.



7. A alegação da defesa não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator